Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTCEDENTES. CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. DOSAGEM DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudos de exame químico positivo e de exame de informática, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. A existência de maus antecedentes autoriza a majoração proporcional e razoável da pena na primeira fase da dosimetria.
3. Ainda que a pena corporal aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, mas superior a 4 (quatro) anos, é devida a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda quando o réu for reincidente específico e portador de maus antecedentes. Pelas mesmas razões, inviabilizada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.